Tribunal: TJPA
Processo: 0005484-14.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005484-14.2014.8.14.0301

APELANTE: MARIO COVAS SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., CONSTRUTORA TENDA S/A

APELADO: WALDENIR DE OLIVEIRA LEMOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OMISSÃO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO DO EMBARGANTE. MANIFESTO CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE CONDENAÇÃO A MULTA DO ARTIGO 1.026, § 2º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

Embargos declaratórios conhecidos e não acolhidos

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e não acolher os Embargos declaratórios, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

15ª sessão ordinária em plenário virtual com início no dia 06 de maio e término no dia 13 de maio de 2024.

Belém, 14 de maio de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0005484-14.2014.8.14.0301

EMBARGANTE: MARIO COVAS SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e CONSTRUTORA TENDA S/A

EMBARGADOS: ACÓRDÃO ID N.º 18351971 e WALDENIR DE OLIVEIRA LEMOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração, oposto por
MARIO COVAS SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e CONSTRUTORA TENDA S/A
, em face do Acórdão ID nº
18351971.

Em suas razões recursais de ID 16856018, os Embargantes opuseram Embargos de Declaração contra o acórdão proferido nesta Apelação, alegando a presença de premissas equivocadas e omissões na decisão que necessitam ser supridos para evitar violações ao art. 1.022 do Código de Processo Civil e possibilitar o prequestionamento da matéria para eventual recurso especial.

Inicialmente, alegam que o Acórdão partiu de uma premissa equivocada ao não aplicar o prazo prescricional trienal para ações de reparação civil (art. 206, § 3º do Código Civil), considerando indevidamente que o prazo seria decenal. Argumentam que a demanda foi ajuizada após mais de três anos do início da mora alegada pelo recorrido, o que caracterizaria a prescrição da pretensão indenizatória.

Quanto à segunda premissa equivocada alegada, argumentam que o Acórdão incorreu em omissão ao concluir que houve quitação do preço do imóvel, sustentando que não houve pagamento integral, o que justificaria a retenção das chaves do imóvel pela recorrente. Citam que a falta de quitação completa do preço do imóvel impede a exigência de sua entrega, com base nos artigos 476 e 491 do Código Civil e art. 52 da Lei nº 4.591/64.

Sustentam que o Acórdão foi omisso, pois não deveria ter mantido a condenação ao pagamento de danos morais pelo atraso na entrega do imóvel, pois o mero inadimplemento contratual, por si só, não é capaz de gerar indenização por danos morais.

Por fim, os Embargantes requerem o conhecimento e provimento dos Embargos para sanar as omissões apontadas, reformar o Acórdão e, subsidiariamente, reduzir o valor da indenização por danos morais fixada, argumentando que o valor estipulado leva ao enriquecimento sem causa do recorrido.

Instado,
WALDENIR DE OLIVEIRA LEMOS,
apresentou contrarrazões (ID n° 18538953) aos Embargos de Declaração, solicitando que os declaratórios sejam rejeitados, mantendo-se a decisão original, e destaca o uso impróprio dos recursos jurídicos para alterar o resultado do processo sem base em argumentos substanciais.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

VOTO

1.

Análise de Admissibilidade

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

2.

Razões Recursais

O recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, é cabível para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial.

Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação; ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e, por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador, mas não o foi. Por sua vez, há “erro material” quando existe, p. ex., mero equívoco em cálculo aritmético, número de artigo ou súmula para fins de citação, erro de digitação, troca ou omissão de nomes ou palavras, sem que a interpretação, pelo contexto geral, reste prejudicada.

Assim, os presentes embargos têm como objetivo a rediscussão da matéria já decidida, o que é inapropriado para esta via recursal, o que, inicialmente, deixo de verificar as premissas suscitadas haja vista que não se enquadram no rígido rol taxativo previsto no art. 1.022 do CPC.

Os Recorrentes demonstraram nitidamente o seu inconformismo quanto ao decidido no acórdão guerreado, sem apontar em qual trecho ou sobre qual matéria a Decisão Colegiada se apresentou omissa nas matérias de premissas suscitadas, apenas informando os mesmos termos trazidos no Agravo Interno visto que este não foi provido. De toda sorte, os Declaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, pois estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão colegiada atacada.

Mesmo na hipótese de prequestionamento, não se afasta a exigência de tais pressupostos. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL. CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA AUDITIVA UNILATERAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. VEDAÇÃO.

I - Ausente omissão acerca do art. 7º, III, § 3º da Lei nº 12.016/2009, bem como dos requisitos para pretensão liminar, em especial diante da regra constante Decreto Estadual nº 44.300/2006, em face da alegada prova da deficiência anunciada, legitimadora da exceção constitucional e legal.

II - As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração previstas no artigo 535 do Código de Processo Civil, não autorizam a via para fins de rediscussão da matéria e prequestionamento das disposições normativas alegadamente violadas. Embargos de declaração desacolhidos.

(Embargos de Declaração Nº 70062303847, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 14/11/2014).

Ademais, os declaratórios não se prestam, assim, para inovação ou mesmo para instar a reapreciação de matéria com o enfrentamento destacado de todos os dispositivos legais citados pelas partes ou argumentos que não sejam capazes de infirmar a conclusão, se o julgamento for claro, integral e congruente ao resolver a lide ou o incidente suscitado.

Logo, o recurso não é próprio ao prévio questionamento com vista a recurso aos órgãos superiores. O seu oferecimento com o propósito de impedir a preclusão do questionamento somente se justifica quando evidenciada omissão do acórdão - o que se afasta quando os argumentos recursais se esvaem subsumidos nos fundamentos do julgado. Acerca do manejo dos declaratórios orientam as súmulas do c. STF:

SÚMULA 317 do STF: São improcedentes os Embargos Declaratórios, quando não pedida a declaração do julgado anterior, em que se verificou a omissão.

SÚMULA 356 do STF: O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos Embargos Declaratórios, não pode ser objeto de Recurso Extraordinário, por faltar o requisito pré-questionamento.

Ademais, analisando os argumentos posteriores dos Embargantes, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste no V. Acórdão atacado qualquer omissão, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo, a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

Os Embargantes sustentam ainda que a quitação do preço do imóvel não foi realizada, o que justificaria a retenção das chaves. No entanto, os autos contêm provas suficientes de que o embargado cumpriu suas obrigações contratuais, com a apresentação de recibos e extratos bancários que confirmam o pagamento das parcelas devidas. Portanto, a alegação de inadimplemento por parte do embargado não encontra respaldo nos elementos dos autos. Vejamos:

No caso dos autos, estou a manter a decisão que negou provimento à apelação, a qual, por seus próprios fundamentos, foi pontual e detalhada, estando em consonância com a jurisprudência do STJ, especificamente na questão da responsabilidade objetiva dos agravantes pelo atraso na conclusão e entrega do imóvel.

Por oportuno, transcrevo aqueles fundamentos, in verbis:

“(...)

Forte nessas premissas e, compulsando os autos, afiguro que apesar do esforço argumentativo da parte apelante, segundo a qual a parte apelada se tornou inadimplente antes da conclusão e entrega do imóvel, não se desincumbiu do ônus de demonstrar a excludente de responsabilidade contida no inciso II ao norte, bem como de desconstituir os elementos de prova produzidos pela parte ora apelada na origem, quais sejam, os recibos que instruem a petição inicial (Id. 2540480-págs. 33/59), que demonstram inequivocamente o adimplemento do valor de R$35.086,91 (trinta e cinco mil e oitenta e seis reais e noventa e um centavos).

Ademais, o pretenso inadimplemento da parcela com vencimento em 18/06/2008, inclusive cobrada mediante notificação extrajudicial (Id. 2540480-págs. 56/58), nunca ocorreu, conforme comprova o extrato bancário catalogado nos autos (Id. 2540480-pág. 59).

De posse dessas informações, resta inequívoco que a parte apelada não concorreu para a rescisão do negócio jurídico de promessa de venda e compra entabulado entre as partes, fato que atrai a responsabilidade da parte apelante, friso, de cunho objetivo, pelo atraso na conclusão e entrega do imóvel, objeto contratual, motivador do pleito deduzido na origem.

Nessa toada, em regra, em relação ao dano moral, o mero descumprimento contratual, in casu, o prazo para a entrega do imóvel cuja promessa de venda e compra foi entabulada entre as partes, não tem o condão de, por si só, ocasionar danos à personalidade, exceto quando o tempo de atraso for excessivo, como na espécie, onde a previsão de entrega era para agosto/2019 e o “Habite-se” somente foi expedido em fevereiro/2011, portanto, ano e meio.

A propósito, eis a jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÕES DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIAS. CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA SUPERIOR A 6 (SEIS) ANOS. LEGITIMIDADE. CADEIA DE FORNECIMENTO. SÚMULA 83/STJ. MORA DA CONSTRUTORA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL RECONHECIDO. LONGO PERÍODO DE ATRASO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é solidária a responsabilidade entre os fornecedores constantes da cadeia de produção ou de prestação de serviços. Precedentes. Incidência da Sumula 83/STJ. 2. O simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que possam configurar a lesão extrapatrimonial, como na hipótese dos autos, em que o atraso foi superior a 6 anos. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.034.823/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. 1. Em sendo demasiado o atraso na entrega da obra, possível o reconhecimento da ocorrência de danos morais. Incidência do enunciado 568/STJ. 2. Falha o agravo interno ao não impugnar especificamente a decisão agravada, sustentando a ocorrência de fato que não se amolda ao caso analisado. 3. AGRAVO INTERNO EM PARTE CONHECIDO E DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. (AgInt no REsp 1891315/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 18/03/2021) (...)”

Quanto à alegação de que o mero inadimplemento contratual não deveria gerar danos morais, destaca-se que o atraso na entrega do imóvel foi significativamente extenso, configurando mais do que um mero aborrecimento para a parte Agravada. Logo, este Tribunal reconheceu a ocorrência de dano moral diante do atraso de entrega mais de um ano além do prazo contratual, um período considerável que justifica a compensação por danos morais. Conforme o Acordão transcrito a seguir:

Além disso, melhor sorte não socorre a parte agravante quanto ao pleito subsidiário de redução proporcional do valor da respectiva condenação, pois consentâneo com a jurisprudência do Superior Tribunal e Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. MORA. TERMO FINAL. SÚMULAS 283 E 284/STF. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284/STF. DESPESAS CONDOMINIAIS. PERÍODO ANTERIOR À IMISSÃO NA POSSE. RESPONSABILIDADE DOS PROMISSÁRIOS-VENDEDORES. SÚMULA 83/STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SÚMULA 83 DO STJ. VALOR DA CONDENAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A agravante realizou a impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial. Decisão da Presidência reconsiderada. 2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamentos suficientes à manutenção do acórdão estadual atrai a incidência, por analogia, das Súmulas 283 e 284 do STF. 3. Consoante a jurisprudência desta Corte, a responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais é encargo do adquirente apenas a partir da imissão na posse. 4. No caso dos autos, a fixação do dano moral encontra-se justificada, tendo a Corte estadual destacado que o atraso excessivo na entrega do bem imóvel destinado à moradia, após 12 (doze) meses da data prevista, lesou direito extrapatrimonial dos recorridos. 5
. No caso, não se mostra exorbitante o montante estabelecido pelo Tribunal estadual em R$ 10.000,00 (dez mil reais), visto não ser desproporcional aos danos sofridos pela parte recorrida, em razão do atraso de mais de 12 (doze) meses na entrega do imóvel em questão.
6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.060.672/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 7/6/2023)

Dessa forma, verificando que a matéria restou regularmente julgada, entendo que nova apreciação não pode ser objeto de Embargos Declaratórios, os quais não se prestam a reapreciar a causa ou a reformar o entendimento proferido pelo órgão julgador, em virtude dos rígidos contornos processuais desta espécie de recurso, razão pela qual os rejeito e, em razão da interposição de recurso manifestamente protelatório, condeno os Embargantes a pagar ao embargado multa no valor equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos da fundamentação supra e da previsão contida no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

3.

Dispositivo:

1.

Dispositivo:

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração oposto, no entanto,
NÃO OS ACOLHO.

De ofício, sano o erro material identificado na Decisão Monocrática (ID n° 16783957 - Pág. 5) no que concerne a data de previsão de entrega do imóvel.

Onde se lê:

Nessa toada, em regra, em relação ao dano moral, o mero descumprimento contratual,
in casu
, o prazo para a entrega do imóvel cuja promessa de venda e compra foi entabulada entre as partes, não tem o condão de, por si só, ocasionar danos à personalidade, exceto quando o tempo de atraso for excessivo, como na espécie, onde a previsão de entrega era para
agosto/2019
e o “Habite-se” somente foi expedido em fevereiro/2011, portanto, ano e meio

Leia-se:

Nessa toada, em regra, em relação ao dano moral, o mero descumprimento contratual,
in casu
, o prazo para a entrega do imóvel cuja promessa de venda e compra foi entabulada entre as partes, não tem o condão de, por si só, ocasionar danos à personalidade, exceto quando o tempo de atraso for excessivo, como na espécie, onde a previsão de entrega era para
agosto/2009
e o “Habite-se” somente foi expedido em fevereiro/2011, portanto, ano e meio.

Outrossim, diante manifesto caráter protelatório do recurso, condeno o embargante a pagar ao embargado multa no valor equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos da previsão contida no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Dê-se ciência às partes.

Transitada em julgado, retornem os autos à origem, para os ulteriores de direito.

É o voto.

Belém, 17 de abril de 2024.

DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 14/05/2024